Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020773-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), VALENTINI BARROS DE CARVALHO - CPF: 008.921.781-08 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), B. B. D. C. - CPF: 106.325.841-30 (EMBARGADO), VALENTINI BARROS DE CARVALHO - CPF: 008.921.781-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020773-03.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INDEVIDA – MANTIDO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
VERIFICADA A OMISSÃO, HÁ QUE SER SUPRIDA, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Verificada a existência de omissão, há que ser suprida, ainda que isso em nada modifique o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1020773-03.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A..

EMBARGADO:
B.B.D.C., representada por sua genitora VALENTINI BARROS DE CARVALHO
.

Processo na origem: 1034168-36.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A.
, de acórdão que negou provimento ao Agravo
.

O Agravo n.o 1020773-03.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 157436665 - Pág. 1):

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DAS COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ROL DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA – PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA – RECUSA INDEVIDA – MANTIDO - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O rol das coberturas mínimas da ANS possui natureza exemplificativa, de modo que se considera abusiva a recusa da operadora em custear o tratamento multidisciplinar para paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), ao argumento de não faz parte da lista de coberturas obrigatórias da ANS.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente, que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC)
”
.

O embargante,
BRADESCO SAÚDE S/A.
, alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a multa pelo descumprimento da obrigação foi arbitrada em valor desproporcional e sem estabelecer um limite máximo. Sustenta ainda que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para reduzir a multa arbitrada, estabelecer limite máximo para a multa, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

CONTRAMINUTA
(ID 160114684 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1020773-03.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A.
, de acórdão que negou provimento ao Agravo n.o 1020773-03.2022.8.11.0000 e nos quais alega que o acórdão foi omisso quanto ao fato de que a multa pelo descumprimento da obrigação foi arbitrada em valor desproporcional e sem estabelecer um limite máximo. Sustenta ainda que o prazo para o cumprimento da obrigação é exíguo.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao agravo para reduzir a multa arbitrada, estabelecer limite máximo para a multa, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação.

No caso, se verifica, efetivamente, a omissão, porquanto o acórdão não se pronunciou a respeito do valor da multa ou a necessidade de se estabelecer para ela um limite e nem sobre o pedido de dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

Passa-se então à análise dos temas.

Não comporta reforma a decisão agravada porque correta ao fixar a multa como meio de coagir a ora embargante a cumprir a determinação judicial estabelecida na mesma decisão.

O que se constata é o reiterado descumprimento da decisão judicial por parte da agravante, razão pela qual não há justificativa alguma para a revogação da decisão que instituiu a multa.

Importante destacar que a imposição da multa é realmente o fator que imprime efetividade ao comando judicial, logo não deve ser afastada ou suspensa, sob pena de tornar ineficaz a decisão.

A agravante alega ainda que a imposição da multa, sem ter sido oportunizado o contraditório, não é possível, porém a sua imposição em nada tolherá o seu direito de defesa, até porque bastaria que a agravante tivesse cumprido a ordem, para que sanção alguma lhe fosse aplicada.

O embargante alega que o acórdão foi omisso porque não tratou da questão relativa ao valor da multa, que reputa desproporcional e sem limites.

A partir do CPC/2015, a multa pelo descumprimento da ordem judicial ganha relativa autonomia e, enquanto a indenização deve ser fixada em valor equivalente ao da prestação que se impossibilitou, nada impede que o preceito cominatório alcance valor superior ao da obrigação executada.

Por outro lado, a norma não privilegia o enriquecimento sem causa de nenhuma das partes, portanto o art. 537, §1o, I confere ao Juízo o poder de modificar o valor e a periodicidade da multa, caso esta se torne insuficiente ou mesmo excessiva, de modo que não se faz necessário fixar um limite máximo no momento em que se estabelece o valor da multa.

A embargante, ao se insurgir contra o valor da multa, tenta atribuir à embargada a razão do descumprimento da decisão, o que restou não demonstrado. Pelo contrário, o que exsurge dos documentos é a recalcitrância do embargante em descumprir o comando judicial, prejudicando a saúde e desenvolvimento da menor.

A embargante sustenta ainda que o prazo concedido para o cumprimento da obrigação posta na decisão agravada é exíguo, logo insuficiente para viabilizar o cumprimento da decisão.

Ocorre que a embargante deixou de mencionar que o comando judicial, que determinou que custeasse o tratamento da embargada e fixou a multa em caso de descumprimento, foi proferido em 09/09/2022 e a embargante citada em 21/09/2022 (ID 95658247 - origem), porém até o momento do último andamento em 08/03/2023 (ID ), não demonstrou o seu cumprimento.

De modo, observa-se que o prazo de 05 dias assinalado na decisão agravada não se afigura exíguo e, muito menos insuficiente, para que a embargante pudesse simplesmente indicar profissionais credenciados para dar continuidade ao tratamento da embargada, ou ainda, que passasse a custear o tratamento com os profissionais que já faziam esse atendimento.

Portanto, verificada a omissão há que ser suprida nos termos acima postos, que passam a integrar o acórdão embargado, sem que isso implique em modificação do resultado do julgamento
.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, para suprir a omissão, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023